Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-60.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000486-60.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES APELADO: HERMELINO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR Advogado(s):LEANDRO CERQUEIRA LIMA SILVA, RILDO ALVES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS AO PODER PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de notas fiscais não quitadas, referentes ao fornecimento de materiais contratados por dispensa de licitação. O Apelante sustenta insuficiência probatória, ausência de instrumento contratual formal e necessidade de apresentação de certidões fiscais como condição legal para o pagamento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o fornecedor comprovou o direito ao recebimento dos valores cobrados; (ii) saber se a ausência de instrumento contratual formal obsta o reconhecimento da relação jurídica; (iii) saber se é legítima a retenção do pagamento sob o fundamento de ausência de regularidade fiscal. III. Razões de decidir 3. O Município não comprovou a quitação da obrigação, ao passo que o fornecedor demonstrou a relação jurídica e o cumprimento de sua prestação por meio das dispensas de licitação, das notas fiscais eletrônicas e de ofício oficial subscrito pelo Secretário Municipal, que confirmou expressamente o recebimento integral dos materiais. 4. Restou comprovada a validade do ajuste quando demonstradas as publicações de dispensas de licitação, o empenho e a entrega do objeto, configurando negócio jurídico-administrativo válido. 5. A exigência de regularidade fiscal constitui requisito para habilitação e contratação com o Poder Público, mas não autoriza a retenção de pagamento por serviços ou bens já entregues, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da legalidade, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. Os consectários legais comportam adequação de ofício em razão das ECs nº 113/2021 e nº 136/2025, devendo observar três períodos: até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança (Temas 810/STF e 905/STJ); de 09/12/2021 a 09/09/2025, taxa SELIC (EC 113/2021, art. 3º); a partir de 10/09/2025, retorno ao IPCA-E e juros da poupança (EC 136/2025). 7. O não provimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Adequação, de ofício, dos consectários legais. Tese de julgamento: “1. A Administração Pública não pode reter pagamento por bens comprovadamente fornecidos sob o fundamento de ausência de certidões fiscais, pois a contraprestação é devida após a execução do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da legalidade. 2. Nas condenações não tributárias impostas a Municípios, os consectários legais observam três períodos distintos: até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; de 09/12/2021 a 09/09/2025, taxa SELIC; a partir de 10/09/2025, retorno ao IPCA-E e juros da poupança, conforme as ECs nº 113/2021 e nº 136/2025 e os Temas 810/STF e 905/STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, §§ 3º e 11, e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no RMS 57.203/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 29.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000486-60.2021.8.05.0109, sendo Apelante Município de Irará, e Apelado Hermelino Cordeiro da Silva Júnior, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator